Tribunal: TJMT
Processo: 1013114-11.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013114-11.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AMANDA PEREIRA LEITE DIAS - CPF: 026.146.601-16 (ADVOGADO), GLEIDSON GOMES DE SOUZA - CPF: 460.796.101-91 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), GLEIDSON GOMES DE SOUZA - CPF: 460.796.101-91 (PACIENTE), AMANDA PEREIRA LEITE DIAS - CPF: 026.146.601-16 (IMPETRANTE), AMANDA PEREIRA LEITE DIAS - CPF: 026.146.601-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU EM DEFINITIVO A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – INSURGÊNCIA –
ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO – CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – HIPÓTESE PERMITIDA PELO CPP – PRECEDENTES DO STJ –
SUSCITADA A REVOGAÇÃO DO CLAUSTRO – POSSIBILIDADE – INSUBSISTÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
– CONSTATADA A SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS QUE SE REVELAM PROPORCIONAIS NA HIPÓTESE – ARTIGO 319, INCISOS I, IV E V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

1.

Assentou-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que “
o Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade
” (STJ. Quinta Turma. RHC 120.281/RO. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Julgado em 05.05.2020. DJe 15.05.2020).

2.

Deve ser revogada a prisão preventiva quando se verificar, no caso concreto, a adequação, suficiência e proporcionalidade das medidas de menor gravidade, insculpidas no artigo 319 do Código de Processo Penal, a fim de resguardar a ordem pública
e à aplicação da lei penal
.

R E L A T Ó R I O

Tem-se em perspectiva
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
Gleidson Gomes de Souza
,
supostamente submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, que mantém preventivamente preso o paciente, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006).

Suscita a impetrante a impossibilidade de decretação da prisão preventiva de ofício, ao fundamento de que a Lei n.o 13.964/2019 introduziu o artigo 3o-A no Código de Processo Penal, consagrando de forma inconcussa a adoção do modelo acusatório no processo penal brasileiro. Alinha que essa concepção atinge as medidas cautelares penais na fase pré-processual da persecução penal, consoante a nova redação do artigo 282, § 2o, do Código de Processo Penal.

Ainda, afirma que
a ordem constritiva não contém fundamentação válida (artigo 315 do CPP), seja porque não demonstradas concretamente as hipóteses permissivas descritas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, seja porque a autoridade judiciária apontada como coatora sequer cuidou de analisar a possibilidade de fixação de medidas cautelares alternativas (artigo 319 do CPP), a seu sentir, plenamente cabíveis na espécie, sobretudo diante da relação de subsidiariedade havida entre elas e a
ultima ratio
(artigo 282, § 6o, CPP).

Em acréscimo, salienta que a prisão deve ser reavaliada em razão da pandemia do novo
coronavírus
, sob o intuito de se salvaguardar a população carcerária, que é notoriamente vulnerável.

Diante dessas considerações,
almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, para que seja relaxada ou revogada a prisão preventiva do paciente, ou, ainda, para que sejam aplicadas as
medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP
. Juntou
documentos.

A liminar foi deferida, determinando-se a revogação do claustro mediante a fixação de cautelares alternativas (id. 47639462).

Informes devidamente subscritos (id. 48334975).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela parcial concessão da ordem (id. 48909545).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes, constata-se o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo impositivo, dessa forma, conceder em definitivo a ordem vindicada.

De proêmio, n
o que concerne à invocada nulidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, é patente a existência de controvérsia acerca de sua ocorrência nos casos em que não há prévia manifestação do Ministério Público ou o requerimento da autoridade policial, considerada a subsistência do artigo 311 do Código de Processo Penal, que, frise-se, não foi objeto de revogação ou modificação pela reforma introduzida em nosso sistema processual penal pela
Lei n.o 13.964/2019.

De fato, há vozes – majoritárias, ao que parece – que têm sustentado ser inadmissível a atuação de ofício do magistrado nesse particular, ainda que por intermédio da conversão em flagrante, em homenagem ao
princípio acusatório
, cujas bases normativas remontam à Constituição da República e às modificações inseridas no Código de Processo Penal pela Lei n.o 12.403/2011 e, recentemente, pela Lei n.o 13.964/2019.

Conquanto a essência desse último diploma normativo,
a meu sentir,
consagre essa linha intelectiva, vê-se que, em contraponto, o mencionado
artigo 311 do CPP não foi objeto de revogação ou modificação pela novel
Lei n.o 13.964/2019, tendo sido ainda incorporado, na dicção do art. 316 do CPP, a possibilidade de o juiz, de ofício, “
no correr da investigação (...) de novo decretá-la
”.

Aludidas disposições, a princípio, alinham-se ao entendimento jurisprudencial anteriormente pacificado e afastam a possibilidade de relaxamento da custódia com fulcro no argumento expendido pela defesa na impetração, inaugurando novos questionamentos na tarefa de releitura jurisprudencial a partir das diretrizes da Lei n.o 13.964/2019.

Desse modo, sem descurar da nova redação conferida ao artigo 282, § 2o, do CPP, no horizonte de maximização do
princípio acusatório
, é de se notar que não há como se assentar a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal para fins de concessão da ordem de
habeas corpus
à vista de recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, em que aquela Corte Superior assentiu com a possibilidade de conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva.

Nesse sentido, “
o Juiz,
mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação
, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade
” (STJ. Quinta Turma. RHC 120.281/RO. Rel. Min. Ribeiro Dantas.
Julgado em 05.05.2020
. DJe 15.05.2020; destaques apostos).

Por seu turno, analisando os elementos coligidos, depreende-se que a prisão em flagrante de
Gleidson Gomes de Souza
foi convertida em preventiva em
18.06.2020
, porque, em tese,
teria praticado o delito de tráfico de entorpecentes, na medida em que foi localizado consigo
01 (uma) porção de maconha
e mais
09 (nove) porções de pasta base de cocaína
em depósito em sua residência
.

Colhe-se que a “
equipe policial estava em rondas e ao passar em frente a uma residência que frequentemente recebiam denúncias de tráfico de drogas, avistaram uma pessoa em atitudes suspeitas e no momento em que percebeu a viatura policial tentou desfazer de um pequeno objeto, e ao tentar abordá-lo, o suspeito tentou empreender fuga, mas os policiais militares lograram êxito em detê-lo. Relata ainda, que ao verificar o que o acusado havia desfeito, encontram uma pequena porção de maconha, e ao realizaram revista na residência flagranteado, localizaram 09 (nove) porções de pasta base de cocaína
” (id. 47084498, pág. 58,
sic
).

Na espécie, nota-se que o juízo de primeira instância, ao analisar os indícios de autoria e materialidade delitivas, veio a impor a custódia preventiva, visando o necessário resguardo à ordem pública e à aplicação da lei penal, sob os seguintes fundamentos:

“(...)
a decretação da detenção cautelar dos suspeitos, mostra-se evidente nos autos, para garantia da ordem pública e resguardo da aplicação da lei penal, levando-se em conta quantidade considerável de droga apreendida com os indiciados, conforme os depoimentos testemunhais colhidos em sede de inquérito policial
, havendo fortes indícios de ativa participação dos acusados nos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico (art. 33 da Lei no 11.343/2006).

(...)

Some-se a isso,
o fato de ter sido apreendido vários objetos em posse dos indiciados, que possivelmente podem ter sido obtidos do comércio ilegal de entorpecentes
.

(...)

Anote-se ainda que
o indiciado Gleidson Gomes de Souza respondeu processos na Comarca de Cáceres Proc. 754-25.1992.811.0006 – Código: 9831, Proc. 1511-43.1997.811.0006 – Código: 3254 e na Comarca de Várzea Grande, sendo Proc. 12422-62.2016.811.0002 – Código: 451220, o que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura do acusado representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social
(...)”
(id.

47084498, p. 58,
sic
).

Sucede, porém, que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva se limita a firmar a necessidade da custódia sem explicitar, particularmente em relação ao paciente, a ineficácia da aplicação na hipótese de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Estatuto Processual Penal.

Isso porque, ao contrário do quanto consignado, os apontados registros criminais do beneficiário (consulta ao Sistema Institucional
Primus
) remontam aos anos de
1992, 1996 e 2016
e encontram-se
arquivados
, vislumbrando-se, na espécie, que
o beneficiário se trata de
réu primário
.

Ora, conforme nova redação no art. 282, § 6o, do CPP, “
(...) o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
”.

Nesse contexto, considerando que “
a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”
(art. 312, § 2o, CPP), e que
“não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia
” (art. 313, § 2o, CPP), afigura-se mais harmônica às normas de regência da matéria a determinação de medidas menos gravosas ao
status

libertatis
do beneficiário.

Rememore-se, por oportuno, o
Estado de Coisas Inconstitucional
experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações

sistêmicas de direitos fundamentais, consoante reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 347 MC/DF), o que reafirma a inteligência de que a prisão processual deverá sempre pressupor a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares diversas, sobretudo nos dias que correm, dada a necessidade de adoção de medidas preventivas à disseminação da pandemia do COVID-19.

Nesse contexto, examinada a documentação juntada à luz de um juízo de proporcionalidade, a determinação de outras medidas cautelares (art. 319 do CPP) revela-se suficiente para se evitar a prática de infrações penais, além de mais adequadas às circunstâncias do fato e às condições pessoais do paciente.

Com efeito, a despeito da variedade de drogas apreendidas (uma porção de maconha e nove porções de pasta base de cocaína), não se verifica indicativo de envolvimento do beneficiário com organizações criminosas e o crime a ele imputado não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa.

Nessa ordem de ideias, verifica-se satisfatória, na espécie, a confirmação da liminar concedida, determinando-se, em substituição à custódia cautelar da liberdade, a imposição das medidas cautelares diversas ao paciente
(art. 319, I, IV e V, do CPP),
especialmente: (i)
o comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias (atualmente suspensa por força da Portaria-Conjunta n. 247, de 16/03/2020 – TJ/MT e da Recomendação no 62/2020 – CNJ);
(iv) a proibição de ausentar-se da Comarca e, a partir da comprovação do endereço residencial, (v) o recolhimento domiciliar noturno, nos moldes a serem estabelecidos pelo juízo de primeira instância, sem prejuízo da aplicação de outras medidas ao crivo do magistrado.

Anote-se, por fim, que a custódia cautelar ostenta índole
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que, verificada situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa e apresentada fundamentação idônea, nada impede seja novamente decretada.

Ante o exposto,
concedo a ordem de “
habeas corpus
”
, confirmando a liminar deferida, para revogar a prisão preventiva imposta a

Gleidson Gomes de Souza
,
impondo-lhe, porém, o cumprimento das medidas cautelares alternativas insculpidas nos incisos
I, IV e V, do art. 319 do Código de Processo Penal
,
nos termos minudenciados acima.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020